Tribunal: STJ
Processo: 0037797-36.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885490 - RJ(2025/0093445-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E
CONSERVACAO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ
ADVOGADOS
: MARCOS LUIZ RIGONI JÚNIOR - RJ116754
BIANCA DA SILVA SCHWINDT - SC064778
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE. TEMA
823 DO STF. APLICAÇÃO. INTERESSE DE SEUS
INTEGRANTES. RESTRIÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 823, decidiu que "os
sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para
defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais
dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas
liquidações e execuções de sentença, independentemente de
autorização dos substituídos".
2. Prevalece o entendimento de que o objeto da demanda deve
guardar pertinência com os fins do sindicato ou da associação, ou
seja, o sindicato não pode ajuizar ações em defesa de interesses que
não são da categoria que representa.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56737850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 1893d55d-0f39-4660-a8c7-b76b89d81b5f

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 1893d55d-0f39-4660-a8c7-b76b89d81b5f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885490 - RJ(2025/0093445-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E
CONSERVACAO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ
ADVOGADOS
: MARCOS LUIZ RIGONI JÚNIOR - RJ116754
BIANCA DA SILVA SCHWINDT - SC064778
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE. TEMA
823 DO STF. APLICAÇÃO. INTERESSE DE SEUS
INTEGRANTES. RESTRIÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 823, decidiu que "os
sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para
defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais
dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas
liquidações e execuções de sentença, independentemente de
autorização dos substituídos".
2. Prevalece o entendimento de que o objeto da demanda deve
guardar pertinência com os fins do sindicato ou da associação, ou
seja, o sindicato não pode ajuizar ações em defesa de interesses que
não são da categoria que representa.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS
EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO MUNICIPIO
DO RIO DE JANEIRO-RJ contra decisão de minha relatoria, em que
conheci parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento, em
razão de o acórdão regional estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte acerca
da ilegitimidade de sindicatos e associados, no sentido de que o objeto da demanda deve
guardar pertinência com os fins do sindicato ou da associação (e-STJ fls.
).
419/422
Documento eletrônico VDA55560881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:02:13
Código de Controle do Documento: ea9178ba-71e0-4ecf-a1b7-ce3abc6ee79c

Em suas razões, a parte agravante sustenta equívoco na decisão
agravada ao aplicar o Tema 823 do STF, por defender que o precedente se limita às
ações de substituição processual de cunho associativo, enquanto a demanda dos autos é
ação civil pública regida pela
designada à tutela de direitos
Lei n. 7.347/1985,
metaindividuais de caráter social (e-STJ fls.
). Considera que a atuação em ACP
433/434
não se restringe a filiados ou a categoria fechada, mas alcança a coletividade atingida por
conduta uniforme do INSS que repercute sobre todos os segurados reabilitados (e-STJ
fls.
).
433/435
Afirma que o microssistema coletivo impõe interpretação ampla do
juízo de pertinência temática, em homenagem aos princípios da efetividade do acesso à
justiça e da máxima efetividade dos direitos fundamentais, afastando limitações
subjetivas e territórios incompatíveis com a natureza pública do interesse tutelado (e-STJ
fls.
). Nessa linha, sustenta que a pertinência temática deve ser aferida de modo
434/435
flexível e substancial, considerando a missão institucional do sindicato e a relevância
social do bem jurídico (e-STJ fls.
).
435/437
Argumenta que o sindicato, na ACP, atua como instrumento
institucional de promoção da cidadania e de tutela coletiva, em favor da coletividade
envolvida (e-STJ fls.
). Aponta que o objeto da ação – reconhecimento do
433/437
auxílio-acidente a segurados reabilitados – revela direito de origem comum e indivisível,
cuja tutela coletiva evita a multiplicidade de ações e assegurada isonomia (e-STJ fls.
).
436/437
Reporta-se ao Tema 1.075 do STF para defender a
inconstitucionalidade de restrições territoriais à eficácia de sentenças coletivas, extraindo
daí a razão de que não se pode fragmentar a tutela coletiva por subjetivas que
enfraqueçam sua função social (e-STJ fls.
). Com base nesse julgamento,
436/437
sustenta que, ao limitar atuação sindical ou o alcance da ACP, como fez a decisão
agravada, negou vigência do art. 5o, inciso V, da
e do art. 8o, III, da
Lei n. 7.347/1985
Constituição Federal (e-STJ fl. 437).
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 447).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55560881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:02:13
Código de Controle do Documento: ea9178ba-71e0-4ecf-a1b7-ce3abc6ee79c

Não merece reparos a decisão agravada.
Acerca da legitimidade dos sindicatos, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal reconheceu-a de forma ampla, a saber:
Tema 823 do STF - Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária
para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos
integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e
execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.
(RE
do STF, Relator Ministro Presidente, DJe
)
883.642/AL
26/06/2015.
Nesta Corte, prevalece o entendimento de que o objeto da demanda
deve guardar pertinência com os fins do sindicato ou da associação, ou seja, o sindicato
não pode ajuizar ações em defesa de interesses que não são da categoria que representa.
Caso ajuíze ação para trabalhadores de outra categoria, a demanda será extinta por
ilegitimidade ativa.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
SINDICATO.
LEGITIMIDADE. OBJETO QUE EXTRAPOLA OS INTERESSES DA
CATEGORIA.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS. PLEITO PREJUDICADO.
1. Verifica-se que o STJ reconhece a legitimidade ativa dos sindicatos para
proporem Ação Civil Pública em favor dos seus associados ou de parte deles
(AgInt no
Relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp 1.516.809/MG,
Primeira Turma, DJe
AgInt no
Relator
31/3/2017;
REsp 1.596.082/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017;
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1.579.536/RS,
e AgInt no
Relatora Ministra Maria Isabel
19/12/2016;
REsp 1.580.676/MT,
Gallotti, Quarta Turma, DJe
.
31/8/2016)
2. Entretanto, não há, no acórdão recorrido, apenas discussão em torno da
legitimidade em tese do Sindicato para propor Ação Civil Pública. Nos termos
do voto condutor, "é evidente que a procedência dos pedidos abrange
interesses que ultrapassam os da categoria representada pelo sindicato, o que
viola a legitimação deste, considerada
(prevista na lei)".
ope iuris
3. Há pedido na inicial para que as rés sejam compelidas "a autorizar o usuário
a utilizar o transporte público sem custo algum conforme Lei Municipal n.o
sempre que não houver o troco correto a ser entregue ao usuário" (fl.
2996/94,
10, e-STJ). No Recurso Especial, mais precisamente no capítulo que trata da
majoração dos honorários, lê-se que a "demanda abrangeu uma cidade inteira
que faz uso do transporte público. Repercutiu em todas as esferas da
comunidade, tendo em vista se tratar de apelo de todos os usuários que se
sentiam lesado pelos recorridos" (fl. 743, e-STJ).
4. Desse modo, é cogente assentir com o entendimento esposado pelo Parquet
federal no seu Parecer, para quem "o objeto da presente ação ultrapassa o
interesse da categoria representada pelo sindicato. Ora, a utilização gratuita do
Documento eletrônico VDA55560881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:02:13
Código de Controle do Documento: ea9178ba-71e0-4ecf-a1b7-ce3abc6ee79c

transporte público nos casos de impossibilidade de devolução do troco,
abrange interessados indeterminados, ou seja, qualquer pessoa que utilize as
linhas de ônibus municipais poderia ser beneficiada com a presente decisão"
(fl. 826, e-STJ).
5. Com a manutenção do acórdão recorrido, que reconheceu a ilegitimidade
ativa do Sindicato, está prejudicada a argumentação relativa à majoração dos
honorários.
6. Recurso Especial não provido. (
relator Ministro Herman
REsp 1714335/SC,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
2/8/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS.
LEGITIMIDADE
DO
SINDICATO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código
de Processo Civil de 2015.
II - É firme o posicionamento desta Corte no sentido de ser possívelo manejo
de Ação Civil Pública por sindicato para a defesa de direitos individuais
homogêneos de uma determinada categoria profissional, ainda que o direito
pleiteado abarque parte dos substituídos na ação.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp 1516809/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
21/3/2017,
31/3/2017.
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ilegitimidade
dos sindicatos para propor ação que incluam outros trabalhadores além dos seus
representados, a saber (e-STJ fls.
):
286/289
No mérito, o recurso não merece provimento.
Isso porque, nada obstante as alegações do recorrente em sentido contrário, o
que se verifica é que, na verdade, os interesses discutidos na presente Ação
Civil Pública não alcançam, exclusivamente, os representados pelo sindicato
autor, estendendo-se a todos os trabalhadores no território nacional que
possam vir a sofrer acidente de trabalho.
Nesse sentido, o seguinte trecho da petição trazida pelo apelante no index 217,
o qual, diga-se, não lhe socorre:
“64. No caso particular da presente demanda, nos parece que os indicativos
caminham a um direito individual homogêneo, pois há grupo de pessoas com
as mesmas características: empregados que, após acidentes de trabalho e
respectiva reabilitação profissional, consolidada mediante certificação do
INSS, explicitam o direito ao benefício de auxílio-acidente, o qual, como se
disse supra, não mais carece de análise individualizada, pois o regramento da
renda mensal inicial é idêntico a todos.” (grifei).
Documento eletrônico VDA55560881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:02:13
Código de Controle do Documento: ea9178ba-71e0-4ecf-a1b7-ce3abc6ee79c

Ocorre que o sindicato autor mostra-se despido de legitimidade para pleitear o
direito de todos os trabalhadores nacionais, sendo sua atuação limitada aos
interesses de seus representados.
No mesmo sentido, o seguinte trecho da ponderada manifestação da Douta
Procuradoria de Justiça, fls. 253, que ora transcrevo e também adoto como
razão de decidir:
“Em que pese o esforço empreendido pelo Autor Coletivo, o direito discutido
na presente demanda ultrapassa aquele da classe profissional dos trabalhadores
que labutam em empresas de asseio e conservação, mais se amoldando à tutela
jurisdicional de interesses e vantagens de todos que, em tese, fazem jus à
vantagem do auxílio- doença por acidente de trabalho. A hipótese, portanto,
não é se circunscreve aos interesses dos substituídos, mas alcança de forma
indivisível todos os trabalhadores do território nacional.
Muito embora não se discuta a legitimidade dos Sindicatos para a defesa em
Juízo dos interesses da categoria profissional que representa ou de parte dela,
por força da norma do artigo 8o, inciso III da Constituição da República 4 ,
não lhe é dado atuar como Autor Coletivo universal, é dizer, tutelando
interesses que alcancem outras categorias profissionais, como no caso em
apreço. Em consequência, ressente-se de legitimidade para agir.”
Por derradeiro, cumpre consignar que nada obstante o recorrente alegue,
estribado em precedente do STJ, que “a pertinência temática exigida pela
legislação, para a configuração da legitimidade em ações coletivas, consiste no
nexo material entre os fins institucionais do demandante e a tutela pretendida
naquela ação”, o que se verifica é que há precedente posterior, do STJ, que
rechaça tal hipótese, circunstância que, no mínimo, evidencia que o tema não
se encontra pacificado na referida Corte.
[...]
Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER DO RECURSO e a ele
NEGAR PROVIMENTO, para manter a sentença extintiva.
Assim, verifica-se que o aresto regional decidiu em conformidade
com o entendimento dos Tribunais Superiores, razão pela qual merece ser mantido.
Dessa forma, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55560881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:02:13
Código de Controle do Documento: ea9178ba-71e0-4ecf-a1b7-ce3abc6ee79c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.885.490 / RJ
Número Registro: 2025/0093445-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00377973620228190001 202524501122 377973620228190001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E
CONSERVACAO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ
ADVOGADOS : MARCOS LUIZ RIGONI JÚNIOR - RJ116754
BIANCA DA SILVA SCHWINDT - SC064778
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86) - INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E
CONSERVACAO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ
ADVOGADOS : MARCOS LUIZ RIGONI JÚNIOR - RJ116754
BIANCA DA SILVA SCHWINDT - SC064778
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56640769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:00
Código de Controle do Documento: 1dae5ca1-d339-42a1-b80c-5ea626407501

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:00
Código de Controle do Documento: 1dae5ca1-d339-42a1-b80c-5ea626407501